Tribunal: TJSP
Processo: 1052686-84.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento virtual de recurso de apelação provido – Oposição tempestiva do autor quanto ao julgamento por meio eletrônico – Omissão do acórdão – Prerrogativa da parte não atendida – Inteligência do art. 1o das Res. OE/TJSP no 549/2011 e no 772/2017 – Nulidade do julgado, pela necessidade de se permitir sustentação oral das partes em sessão de julgamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento virtual de recurso de apelação provido – Oposição tempestiva do autor quanto ao julgamento por meio eletrônico – Omissão do acórdão – Prerrogativa da parte não atendida – Inteligência do art. 1o das Res. OE/TJSP no 549/2011 e no 772/2017 – Nulidade do julgado, pela necessidade de se permitir sustentação oral das partes em sessão de julgamento – Inteligência do art. 937 do CPC. – Embargos de declaração acolhidos, com determinação, e prejudicado quanto ao mérito.